Tribunal: TJBA
Processo: 8025199-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025199-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CONCEICAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que reconheceu a prescrição decenal da pretensão do autor de obter ressarcimento por supostos desfalques e irregularidades na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal em ações que visam o ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente se este deve ser a data do saque dos valores ou a data da ciência inequívoca e comprovada dos desfalques pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No caso, o apelado não trouxe elementos probatórios suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 1.150, estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

7. O marco inicial da contagem prescricional não pode ser presumido com base na data do saque, devendo observar a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, nos termos do art. 189 do Código Civil e da Súmula 278 do STJ.

8. No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o recorrente teve acesso, no momento do saque em 2008, a informações detalhadas que lhe permitissem identificar eventuais desfalques ou irregularidades na conta PASEP.

9. O simples recebimento de um valor não implica, necessariamente, o conhecimento de que esse valor está incorreto ou aquém do devido, especialmente tratando-se de questões complexas envolvendo correção monetária, índices de atualização e cálculos atuariais ao longo de décadas.
A controvérsia posta demanda produção de prova pericial contábil, análise detalhada de movimentações financeiras e eventual apuração de responsabilidade contratual do agente depositário, não sendo cabível o julgamento antecipado com base em prescrição presumida.

10. A extinção do processo com julgamento de mérito, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal substancial, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sendo a controvérsia dependente de produção de prova pericial contábil e análise detalhada de movimentações financeiras.

11. De igual modo, é inaplicável, no caso, a teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC), pois não houve citação válida do réu nem oportunidade para contraditório efetivo sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 332, § 1º, 487, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; Súmula 278/STJ; TJ-BA, Apelação 80280786420248050080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 01.08.2025; TJ-BA, Apelação 80098677520248050113, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025199-93.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCO CARLOS CONCEICAO DE ALMEIDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.